Tribunal: TJMT
Processo: 1034596-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034596-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLORIA FERNANDA AMIN BARBOSA - CPF: 038.261.452-67 (ADVOGADO), CLAUDIO CASARIN - CPF: 661.355.408-15 (AGRAVANTE), JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO - CPF: 815.268.818-53 (AGRAVANTE), RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA - CPF: 051.473.508-29 (AGRAVANTE), FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS OFICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO
A QUO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença que, ao acolher parcialmente impugnação do executado, reconheceu excesso de execução e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o montante devido em R$ 60.293,23, em substituição ao valor de R$ 677.777,54 apresentado pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sem a realização de perícia contábil formal, configura cerceamento de defesa aos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção técnica entre a atuação da Contadoria Judicial e a prova pericial não afasta a validade do procedimento adotado quando as partes, devidamente intimadas, não se opõem oportunamente à remessa dos autos ao órgão auxiliar do juízo.

A ausência de manifestação contrária ou de requerimento de produção de prova pericial no momento processual adequado acarreta a preclusão temporal e lógica do direito de questionar a forma de apuração do
quantum debeatur
.

A insurgência apenas após a homologação do cálculo, motivada pelo resultado desfavorável, caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

A Contadoria Judicial é órgão técnico imparcial, cujos cálculos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade.

A impugnação aos cálculos oficiais exige demonstração analítica e específica de erro material ou de violação aos parâmetros do título executivo judicial.

A mera alegação genérica de discrepância entre valores, desacompanhada da indicação precisa do equívoco cometido, é insuficiente para afastar a presunção de correção do laudo da Contadoria.

Inexistindo cerceamento de defesa ou vício no procedimento, mostra-se correta a decisão que homologa os cálculos oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Opera-se a preclusão do direito de questionar a apuração do débito quando a parte, intimada da remessa dos autos à Contadoria Judicial, deixa de requerer oportunamente a realização de perícia contábil.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, somente afastável mediante impugnação específica e demonstração objetiva do erro.

A impugnação genérica e a simples divergência de valores não configuram cerceamento de defesa nem justificam a anulação da decisão homologatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIO CASARIN, RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA e JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1008199-06.2024.8.11.0055, que movem em desfavor de FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA.

Na origem, o Juízo singular, em síntese, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, ora Agravado, para reconhecer a existência de excesso de execução e, deste modo, homologou o laudo elaborado pela Contadoria Judicial, que apurou como devido o montante de R$ 60.293,23 (sessenta mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), em detrimento do valor inicialmente apresentado pelos exequentes, de R$ 677.777,54 (seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em suma, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Argumentam que a matéria controvertida, por sua complexidade e pela expressiva discrepância entre os cálculos – superior a R$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil reais) –, exigiria a produção de prova pericial contábil, sob o crivo do contraditório.

Afirmam que a Contadoria Judicial, por ser um órgão de auxílio administrativo do juízo, não se equipara à figura do perito judicial, cuja nomeação, nos termos dos artigos 156 e 464 do Código de Processo Civil, seria indispensável.

Alegam que lhes foi suprimido o direito de apresentar quesitos e de indicar assistente técnico, o que macularia a apuração do
quantum debeatur
.

Com base nesses fundamentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela anulação da decisão vergastada, com a determinação de nomeação de perito contador independente para a correta liquidação do julgado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 320100886).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão (ID 325671395).

Sustenta a preclusão temporal e lógica do direito dos Agravantes de questionar a atuação da Contadoria, porquanto não manifestaram oposição no momento processual adequado.

Aduz que os cálculos do órgão auxiliar do juízo gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade, e que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma específica e analítica, a existência de erro, limitando-se a impugnações genéricas.

Por fim, assevera que a decisão homologatória observou estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em verificar se a homologação do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, sem a instauração de uma perícia contábil formal, configurou cerceamento de defesa aos Agravantes.

Após detida análise dos autos, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Os Agravantes fundamentam sua tese na premissa de que a Contadoria Judicial não substitui a prova pericial e que a magnitude da diferença entre os valores apurados exigiria, por si só, a nomeação de um perito equidistante das partes.

Embora a distinção técnica entre a atuação do perito judicial (art. 464 e ss. do CPC) e a da Contadoria (órgão auxiliar do juízo, art. 156, II, do CPC) seja juridicamente correta, sua aplicação ao caso concreto revela-se inadequada, sobretudo em razão da conduta processual adotada pelos próprios recorrentes.

O instituto da preclusão, corolário do princípio da segurança jurídica e da boa-fé processual, obsta que as partes pratiquem atos processuais fora do momento definido em lei ou que rediscutam questões já decididas.

Conforme se extrai da marcha processual, o Juízo de origem, diante da divergência de cálculos, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Desta decisão, os Agravantes foram devidamente intimados e, contudo, permaneceram inertes, não manifestando qualquer oposição ou requerendo, desde logo, a produção de prova pericial.

A inércia nesse momento processual crucial opera a preclusão do direito de se insurgir contra o procedimento adotado pelo magistrado para a liquidação do débito. Ao não se oporem à remessa dos autos ao contador judicial, os Agravantes tacitamente concordaram com a forma de apuração do valor, não lhes sendo lícito, posteriormente, apenas por discordarem do resultado desfavorável, alegar a inadequação da via eleita.

Esse comportamento viola a máxima
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório das partes no processo.

Ademais, mesmo após a juntada do laudo da Contadoria, foi oportunizado aos Agravantes o contraditório.

Em sua manifestação, limitaram-se a discordar genericamente dos valores e a requerer a rejeição do cálculo ou, alternativamente, a devolução dos autos à própria Contadoria para revisão.

Em nenhum momento, naquela fase processual, postularam expressamente a produção de prova pericial, com a nomeação de um perito de confiança do juízo.

A formulação desse pedido somente em sede de Agravo de Instrumento configura indevida inovação recursal e supressão de instância, pois a matéria não foi submetida à apreciação do Juízo
a quo
no tempo e modo devidos.

O Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu artigo 507, que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

A estabilização das decisões interlocutórias é essencial para o avanço regular do processo, evitando-se um retrocesso a fases já superadas.

Superada a questão preclusiva, que por si só seria suficiente para o desprovimento do recurso, cumpre analisar a alegação de que a disparidade de valores imporia a realização de perícia.

Esse argumento também não se sustenta.

A Contadoria Judicial é um órgão técnico, imparcial e dotado de fé pública, cujos cálculos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade.

Para desconstituir tal presunção, não basta a mera alegação de erro ou a simples apresentação de um cálculo divergente.

Incumbe à parte que impugna o laudo oficial o ônus de demonstrar, de forma analítica, pormenorizada e objetiva, onde reside o equívoco do contador, apontando os critérios que teriam sido desrespeitados ou os erros aritméticos cometidos.

No caso em tela, os Agravantes se apegam à magnitude da diferença, mas não apontam, em suas razões, qual parâmetro do título executivo judicial teria sido violado pela Contadoria.

A impugnação genérica não tem o condão de infirmar um trabalho técnico que, até prova em contrário, representa a fiel tradução numérica do comando sentencial.

A expressiva diferença pode, em verdade, indicar um equívoco no cálculo inicial dos próprios exequentes, e não necessariamente um erro do órgão auxiliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, para afastar a presunção de legitimidade dos cálculos da Contadoria Judicial, é necessária a apresentação de prova robusta e específica do erro, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÕES DA CONTADORIA JUDICIAL. FÉ PÚBLICA . PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO
. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No tocante ao alcance do título executivo e dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, a alteração das conclusões firmadas no voto condutor demanda novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no REsp 1.536 .365/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/4/2018.

2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1655979 PE 2017/0039001-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa. O procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau foi consentido tacitamente pelos Agravantes; o contraditório foi assegurado após a elaboração do cálculo; e a impugnação apresentada careceu da especificidade técnica necessária para abalar a presunção de correção do laudo oficial.

O Juízo singular, ao homologar o cálculo da Contadoria, mostrou-se, assim, escorreita e alinhada aos princípios processuais e à jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026